Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO e OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso, reformando, em parte, a sentença, a fim de afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alegou contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que houve o reconhecimento da falha na prestação dos serviços sem reconhecer a ocorrência do dano indenizável. Afirmou que o entendimento de que não se trata de dano moral na modalidade “in re ipsa” não é suficiente para descartar a ofensa à personalidade, comprovada nos autos. Aduziu que houve omissão no Acórdão, pois este deixou de se manifestar sobre as provas carreadas aos autos, as quais versam sobre a modalidade de dano moral “in re ipsa”. Sustentou a ocorrência de obscuridade, porquanto a fundamentação do julgado não versou sobre o descumprimento, pela Embargada, de suas responsabilidades, do desrespeito as obrigações contratuais, notadamente referentes à segurança; quanto aos efeitos diretos à honra e dignidade da pessoa, consumidora da instituição; bem como quanto aos efeitos psíquicos negativos, reconhecidos em sentença, especialmente quanto aos pontos das manifestações pós conciliação. Requereu a reforma do julgado mantendo-se a condenação da embargada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.500,00.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. Conforme consta da ementa do referido acórdão, toda a matéria apontada em sede de embargos foi enfrentada. No caso em tela, pretende a embargante, a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.